Tribunal: TJPA
Processo: 0822488-50.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822488-50.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA IZABEL GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. TEMA 722/STJ. ALEGAÇÃO DE ACORDO E PAGAMENTO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA PARA DESCARACTERIZAR A MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, julgou procedente o pedido para consolidar em favor da instituição financeira autora a propriedade e a posse plena de veículo alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento celebrado para aquisição de automóvel. A devedora alegou ter celebrado acordo para pagamento de parcelas em atraso e sustentou falha na prestação do serviço bancário, postulando o reconhecimento da inexistência do débito e indenização por danos morais em reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento parcial de parcelas renegociadas ou a alegação de acordo extrajudicial são suficientes para caracterizar a purgação da mora em contrato garantido por alienação fiduciária; e (ii) estabelecer se a suposta demora da instituição financeira em efetivar a baixa de pagamentos seria apta a afastar o inadimplemento contratual e a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige, para a purgação da mora, o pagamento da integralidade da dívida pendente, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, conforme art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 722.

4.

O pagamento parcial de parcelas vencidas ou renegociadas não descaracteriza a mora contratual nem impede a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário quando não há quitação integral do débito.

5.

A alegação de existência de acordo extrajudicial não afasta o inadimplemento quando inexistente prova suficiente de sua formalização ou de quitação integral da dívida.

6.

A suposta demora da instituição financeira em efetivar a baixa de parcelas renegociadas não tem o condão de afastar a mora quando o inadimplemento contratual é anterior e permanece sem regularização integral.

7.

Não comprovada falha na prestação do serviço bancário ou ilegalidade na cobrança, mostram-se improcedentes os pedidos reconvencionais de exclusão do nome dos cadastros restritivos e de indenização por danos morais.

8.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando examinar aqueles suficientes para fundamentar a decisão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, conforme os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial.

2.

O pagamento parcial do débito ou a alegação de acordo extrajudicial não comprovado não descaracterizam a mora nem impedem a consolidação da propriedade do bem em favor do credor.

3.

A alegação de falha na prestação do serviço bancário não afasta o inadimplemento contratual quando não demonstrada prova suficiente da irregularidade.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§1º e 2º; Lei nº 10.931/2004; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.418.593/MS (Tema 722); STJ, REsp nº 1.814.271/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.07.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0801013-39.2023.8.14.0063, Rel. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0830140-21.2022.8.14.0301, Rel. Desª. Gleide Pereira de Moura.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARIA IZABEL GOMES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
nos autos da Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A
., fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

A decisão recorrida, lançada ao id 15323292, julgou procedente o pedido formulado na inicial, consolidando em favor da instituição financeira autora a propriedade e posse plena do veículo objeto da alienação fiduciária, cuja apreensão liminar foi tornada definitiva. Consta da sentença que as partes celebraram contrato de financiamento nº 30410-568410302, no valor total de R$ 62.066,88, para pagamento em 48 parcelas mensais, garantido por alienação fiduciária do veículo HYUNDAI HB20 Comfort Plus 1.0T, ano 2018, cor cinza, placa QEW1573.

A instituição financeira alegou que a demandada pagou apenas as oito primeiras parcelas, permanecendo em mora desde 15/09/2021, motivo pelo qual foi ajuizada a ação de busca e apreensão, apontando-se débito no valor de R$ 49.212,40. A liminar foi deferida e posteriormente cumprida.

A ré apresentou contestação alegando, entre outros pontos, a existência de acordo para pagamento das parcelas 09 a 18, incidência do Código de Defesa do Consumidor, inexistência de débito, falha na prestação do serviço e ocorrência de dano moral, tendo ainda formulado reconvenção para exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e condenação do banco ao pagamento de indenização.

O magistrado de primeiro grau, entretanto, entendeu que houve apenas pagamento parcial do débito após o ajuizamento da ação e que não foi comprovada purgação da mora nem a existência de acordo formalmente firmado entre as partes, ressaltando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas) para purgação da mora em contratos de alienação fiduciária. Assim, concluiu pela persistência do inadimplemento e pela ausência de prova de falha na prestação do serviço, julgando improcedentes os pedidos formulados na reconvenção e procedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais (id 15323294), a apelante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso e a desnecessidade de preparo em razão da gratuidade da justiça; (ii) que houve acordo celebrado em 05/07/2022 com escritório de cobrança vinculado ao banco, visando à quitação das parcelas 09 a 18, tendo sido efetuado pagamento no valor de R$ 12.545,99; (iii) que o banco teria confirmado o recebimento e a baixa das parcelas por meio de comunicação eletrônica (e-mail), embora a regularização sistêmica tenha ocorrido apenas posteriormente; (iv) que a demora da instituição financeira em efetivar a baixa das parcelas impediu o pagamento das prestações subsequentes, gerando indevida caracterização de inadimplência; (v) que o juízo de origem deixou de analisar adequadamente as provas documentais que demonstrariam a existência do acordo e a quitação das parcelas objeto da negociação; (vi) que o banco não impugnou especificamente os fatos narrados na reconvenção, o que, segundo sustenta, acarretaria presunção de veracidade das alegações; (vii) que houve falha na prestação do serviço bancário, consistente na demora injustificada na baixa do pagamento realizado, circunstância que teria ocasionado cobranças indevidas, negativação do nome da recorrente e até mesmo a apreensão do veículo; (viii) que tais fatos configurariam dano moral indenizável, inclusive pelo constrangimento decorrente da apreensão do veículo e da inscrição indevida em cadastros restritivos; e (ix) que a sentença deixou de apreciar adequadamente o pedido indenizatório formulado.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito, a declaração de falha na prestação do serviço bancário e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme certidão juntada aos autos sob o id 15323303, certificou-se o transcurso in albis do prazo para manifestação, tendo os autos sido encaminhados à instância superior para apreciação do recurso.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se houve efetiva purgação da mora ou eventual irregularidade na cobrança apta a afastar o inadimplemento contratual, de modo a impedir a consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira.

Conforme se depreende dos autos, o BANCO ITAUCARD S.A. ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento celebrado com a apelante para aquisição do veículo HYUNDAI HB20 Comfort Plus 1.0T, ano 2018, placa QEW1573, garantido por alienação fiduciária.

Da documentação acostada à inicial, verifica-se que as partes celebraram contrato de financiamento nº 30410-568410302, cujo valor total foi fixado em R$ 62.066,88, a ser pago em 48 parcelas mensais e sucessivas, tendo a devedora adimplido apenas as oito primeiras prestações, permanecendo inadimplente a partir da parcela nº 9, com vencimento em 15/09/2021, circunstância que ensejou o vencimento antecipado da dívida, cujo saldo atualizado alcançava R$ 49.212,40, conforme demonstrativo de débito juntado aos autos.

A petição inicial veio acompanhada, ainda, do contrato firmado entre as partes (ID 15323240), do demonstrativo de débito (ID 15323236) e da notificação extrajudicial destinada à constituição em mora (ID 15323242), documentos suficientes para evidenciar o inadimplemento contratual e autorizar o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Diante da comprovação da mora, foi deferida a liminar de busca e apreensão do bem, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Em sua defesa e nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que teria celebrado acordo para pagamento das parcelas nº 09 a 18 do contrato, alegando ter efetuado pagamento no valor aproximado de R$ 12.545,99, motivo pelo qual entende ter ocorrido a regularização do débito.

Todavia, não lhe assiste razão.

Com efeito, o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, estabelece expressamente que a purgação da mora somente se aperfeiçoa mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial.

A propósito, dispõe o referido dispositivo legal:

“§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

A interpretação desse dispositivo foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 722, ocasião em que se firmou a tese de que, nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor pagar a integralidade da dívida, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça segue a mesma orientação:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DO BEM AO DEVEDOR ANTES DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO.
PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA
. EXCLUSÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO MONTANTE PARA PURGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por devedor fiduciante e Recurso Adesivo interposto por credora fiduciária contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, julgou procedente o pedido para consolidar em nome da autora a propriedade de veículo alienado fiduciariamente. O devedor alega a purgação da mora, sustentando a suficiência do valor depositado. A credora, em recurso adesivo, aponta a impossibilidade de consolidação da propriedade, pois o bem foi devolvido ao devedor antes da sentença, e pugna pela anulação da sentença nesse ponto com a conversão da ação em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente em nome da credora, quando esta restituiu o veículo ao devedor antes da prolação da sentença (Recurso Adesivo); e (ii) saber se o valor depositado pelo devedor foi suficiente para purgar a mora, considerando a exclusão de custas processuais e honorários advocatícios do montante devido para tal fim e a correta apuração do débito contratual, incluindo os encargos moratórios (Apelação Cível).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A devolução do bem apreendido ao devedor pela própria credora, antes da sentença, torna fática e juridicamente impossível a consolidação da propriedade em nome desta, pois não mais detém a posse do bem. Nesse caso, impõe-se a anulação da sentença na parte que determinou a consolidação, devendo a ação ser convertida em execução, por analogia ao disposto no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

2
. Nos contratos de alienação fiduciária firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida pendente – entendida como as parcelas vencidas e as vincendas – segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial (Tema 722/STJ).

3. As despesas processuais e os honorários advocatícios relativos à ação de busca e apreensão não integram o montante da dívida pendente para fins de purgação da mora, pois constituem consectários da sucumbência processual e não parte do débito contratual.

4. Os juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC.

5. Verificado que o valor depositado pelo devedor foi inferior ao montante das parcelas contratuais vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos contratuais devidos (com juros de mora a partir da citação), não há que se falar em purgação da mora. O valor depositado deverá ser abatido do saldo devedor em futura execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Adesivo provido. Apelação Cível desprovida.

Tese de julgamento: “1. A restituição do bem alienado fiduciariamente ao devedor pela credora, antes da prolação da sentença de mérito na ação de busca e apreensão, inviabiliza a consolidação da propriedade em nome desta, devendo a ação ser convertida em execução, por aplicação analógica do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69. 2
. Nos contratos de alienação fiduciária, a purgação da mora pressupõe o pagamento da integralidade da dívida pendente, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas, apuradas segundo os valores apresentados pelo credor na inicial
, não se incluindo, para este fim específico, as custas processuais e os honorários advocatícios da ação de busca e apreensão. 3. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre o débito incidem a partir da citação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º, §§ 1º e 2º, e art. 4º; Lei nº 10.931/2004; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 240.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.418.593/MS (Tema 722); STJ, REsp n. 240.321/SP; STJ, AgRg no REsp 1.249.149/PR; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.723.050/RJ.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801013-39.2023.8.14.0063 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/06/2025). Grifei.

No mesmo sentido:

“A purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial.” (TJPA, Apelação Cível nº 0830140-21.2022.8.14.0301, Rel. Desª. Gleide Pereira de Moura).

No caso concreto, observa-se que não houve pagamento da integralidade da dívida, mas apenas alegação de quitação parcial de parcelas anteriormente vencidas, circunstância que não possui o condão de descaracterizar a mora contratual nem impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

Ademais, a alegação de suposta falha na prestação do serviço bancário, consistente na demora para baixa de parcelas renegociadas, não possui o condão de afastar o inadimplemento anterior, uma vez que a mora da apelante remonta ao ano de 2021, muito antes da alegada renegociação.

Assim, resta configurado o inadimplemento contratual, sendo legítima a medida de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e a posterior consolidação da propriedade em favor da instituição financeira.

Ressalte-se, por oportuno, que as demais alegações deduzidas pela apelante, inclusive aquelas relacionadas à suposta falha na prestação do serviço bancário e aos pedidos formulados em sede reconvencional, não se mostram aptas a infirmar a conclusão ora adotada, seja porque não demonstradas de forma suficiente nos autos, seja porque juridicamente irrelevantes para alterar o desfecho da controvérsia.

Cumpre destacar, ainda, que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que examine aqueles suficientes para fundamentar a decisão adotada, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (
REsp 1.814.271/DF
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019).

Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade na sentença recorrida, que apreciou adequadamente as provas constantes dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, conforme art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026